Tribunal: TJDFT
Processo: 0723184-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RECONVENÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO JUNTO À ANS. OBRIGATORIEDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 558/2022. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (operadora) e por BEATRIZ GONZALEZ DE ARAUJO e ARAUJO & ARAUJO COMÉRCIO E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (beneficiárias) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de contrato e na reconvenção por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por alegação de omissão de doença preexistente sem a prévia instauração e conclusão de processo administrativo perante a ANS; (ii) analisar se a conduta da operadora configurou dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução Normativa no 558/2022 da ANS estabelece em seus artigos 15 e 16 procedimento administrativo específico e obrigatório que deve ser observado pelas operadoras antes de qualquer medida rescisória por alegação de fraude.
4. O artigo 16, § 3o, da RN 558/2022 é expresso ao vedar "a negativa de cobertura assistencial, assim como a suspensão ou rescisão unilateral de contrato, até a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo", constituindo norma imperativa que visa assegurar o contraditório e a ampla defesa ao beneficiário.
5. No caso em exame, não houve instauração do procedimento administrativo junto à ANS, tendo a operadora se limitado a promover apuração interna e deliberar unilateralmente pelo reconhecimento da fraude, sem observar o rito procedimental estabelecido pela regulamentação específica.
6. O princípio da inafastabilidade da jurisdição não dispensa o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis à matéria, sendo o procedimento administrativo prévio pressuposto de validade para a medida rescisória pretendida.
7. Quanto aos danos morais, a operadora limitou-se a promover apuração interna da declaração de saúde, advertindo sobre cobertura parcial temporária, sem suprimir a prestação dos serviços, não configurando ato ilícito gerador de abalo moral indenizável.
8. A mera comunicação sobre possível aplicação de cobertura parcial temporária, desacompanhada de efetiva supressão dos serviços, constitui exercício regular de direito e não ultrapassa os limites do inadimplemento contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento: 1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por alegação de omissão de doença preexistente exige prévia instauração e conclusão de processo administrativo perante a ANS, conforme RN 558/2022. 2. A ausência de supressão efetiva dos serviços de assistência médica afasta a configuração de dano moral indenizável. 3. A apuração da veracidade de informações prestadas na declaração de saúde constitui exercício regular de direito da operadora.
________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANS no 558/2022, arts. 15 e 16; Lei no 9.656/1998, art. 13; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2058453, 0708700-12.2024.8.07.0001, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2025; Acórdão 2056949, 0715915-05.2025.8.07.0001, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2025; Acórdão 1998180, 0714708-30.2023.8.07.0004, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/05/2025; Acórdão 2012843, 0751133-31.2024.8.07.0001, Relator(a): Luís Gustavo B. D. Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/06/2025.